Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA EM JUÍZO DIVERSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia e o Juízo da 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em razão do ajuizamento de ação de cumprimento de sentença de alimentos no juízo originário e posterior propositura de ação revisional em juízo diverso.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença de prestação alimentícia, diante da existência de ação revisional de alimentos em trâmite em outro juízo da mesma circunscrição.
III. Razões de decidir
3. O art. 516, inc. II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer, em regra, no juízo que proferiu a decisão exequenda.
3.1. O art. 528, § 9o, do CPC e o art. 147, I, do ECA autorizam o exequente a promover o cumprimento da sentença no juízo de seu domicílio ou no juízo que fixou os alimentos.
3.2. A decisão liminar proferida em ação revisional não tem o condão de deslocar a competência do cumprimento de sentença, especialmente porque não afeta parcelas vencidas anteriormente.
3.3. A jurisprudência do TJDFT e o parecer da Procuradoria de Justiça reconhecem a independência entre as ações de revisão de alimentos e de cumprimento de sentença, afastando a possibilidade de reunião dos feitos.
3.4. A manutenção da competência no juízo originário assegura maior celeridade e efetividade na tutela do direito alimentar, em consonância com o princípio do melhor interesse do menor.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
Tese de julgamento: “A propositura de ação revisional de alimentos em juízo diverso não desloca a competência do cumprimento de sentença, que deve tramitar no juízo que proferiu a decisão exequenda, especialmente quando se trata de parcelas vencidas anteriormente à decisão liminar revisional.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, inc. II, art. 528, § 9o. ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944938, 0726070-07.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024, p. 29.11.2024. TJDFT, Acórdão 1403856, 0716041-97.2021.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 23.02.2022, p. 17.03.2022.